Tribunal: STF
Processo: AI 77066
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOCAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. RISTF, ART.
308, V. - QUAISQUER ALEGAÇÕES REFERENTES A MATÉRIA PROCESSUAL,
CONSTANTES DO RECURSO, OU A NATUREZA DECLARATORIA DA AÇÃO PROPOSTA,
NÃO DESFIGURAM A SUBSTANCIA DA PRETENSAO AJUIZADA QUE E RELATIVA A
LOCAÇÃO, CARACTERIZANDO A AÇÃO PELO SEU OBJETO, O QUE A FAZ INCORRER
NO OBICE REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.